Tribunal: TJPA
Processo: 0804972-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804972-27.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RONEUDE BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804972-27.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR ESTADUAL:
JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

APELADA:
RONEUDE BRAGA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA:
GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação e tratamento de saúde, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente;

(ii) verificar se o processo deve ser suspenso em razão de embargos de declaração pendentes no Tema 1.002 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros.

4. O precedente do STF superou a orientação da Súmula 421 do STJ, que afastava a condenação em tais honorários por suposta confusão patrimonial entre a Defensoria e o ente público.

5. A decisão do STF transitou em julgado em 17/11/2023, inexistindo fundamento para suspensão do processo em razão dos embargos de declaração anteriormente opostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, RE 1.140.005-RJ RG (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023;

·

STJ, Súmula 421.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a ação e condenou o apelante à obrigação de fazer consistente na internação e tratamento de saúde da autora, bem como ao pagamento de honorários em prol da Defensoria Pública.

Em suas razões (Id n. 17864336) o ente estatal se insurge tão somente em relação à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na Súmula 421, do STJ, e sustenta a necessidade de suspensão do processo por conta da pendência de Embargos de Declaração no Tema 1.002 RG/STF.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (Id n. 17864341) pugnando pela manutenção dos honorários fixados.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 25242756).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso é verificar se cabíveis honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a Súmula 421, firmou o entendimento no sentido de ser incabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atuasse em favor da própria pessoa jurídica que a remunera.

Ocorre que, com o Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, definido no Recurso Extraordinário (RE) 1140005/RJ, houve a superação deste entendimento, que fixou as seguintes teses:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Confira-se a ementa do julgamento em questão:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF, RE 1.140.005-RJ RG, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, DJe 07/07/2023)

Quanto ao pedido de suspensão do presente processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o Recurso Extraordinário, não merece prosperar, tendo em vista que a decisão transitou em julgado em 17/11/2023.

Dessa forma, a sentença de origem não merece reparos, posto que proferida com base na legislação e entendimento jurisprudencial vigentes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2025